Tribunal: TJMT
Processo: 1016271-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016271-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MYLLENA GONCALVES DUARTE - CPF: 093.257.109-35 (ADVOGADO), LAWRENCE PEREIRA MIDON (AGRAVADO), MYLLENA GONCALVES DUARTE - CPF: 093.257.109-35 (AGRAVANTE), S. D. - CPF: 112.173.421-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 048.200.821-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAMES DIEGO DAMACENO - CPF: 061.189.661-33 (AGRAVADO), BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES - CPF: 788.664.809-91 (ADVOGADO), CINTIA LAUREANO LEME - CPF: 861.918.451-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por advogada dativa contra decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau de jurisdição, sob alegação de preclusão, uma vez que o Tribunal de Justiça foi omisso quanto à matéria no julgamento do recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios dativos pela atuação em grau recursal quando o Tribunal foi omisso a respeito no julgamento do recurso, e se tal pedido estaria atingido pela preclusão.

III. Razões de decidir:

3. Os honorários advocatícios dativos possuem natureza alimentar, constituindo consectário da garantia constitucional de que todo trabalho deve ser remunerado, não se sujeitando à preclusão ou outras barreiras meramente processuais.

4. A omissão do Tribunal quanto à fixação dos honorários não gera coisa julgada material nem preclusão da matéria, sendo perfeitamente possível a fixação posterior pelo juízo de origem.

5. O advogado dativo nomeado pelo Estado em razão da inexistência de Defensoria Pública tem direito à remuneração pelos serviços prestados, inclusive pela atuação em grau recursal.

6. A indispensabilidade da atuação do profissional do Direito para representar a parte no processo gera ao defensor dativo o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios dativos possuem natureza alimentar e não se sujeitam à preclusão, sendo possível sua fixação pelo juízo de origem quando o Tribunal for omisso quanto à matéria, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios em grau recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MYLLENA GONÇALVES DUARTE contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde, nos autos da Ação de Alimentos, registrada sob o no 1000794-39.2023.8.11.0091, ajuizada por James Diego Damaceno em desfavor de Leidiane de Oliveira Santiago.

A agravante foi regularmente nomeada como defensora dativa nos autos do processo originário, tendo atuado em todas as fases processuais, inclusive em grau recursal, promovendo a defesa do jurisdicionado hipossuficiente diante da ausência de Defensoria Pública atuante na comarca. Sustenta que, irresignada com a sentença proferida, apresentou Recurso de Apelação com pedido de fixação de honorários dativos conforme tabela da OAB. Aduz que, após o julgamento do recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, constatou que o acórdão não fixou os honorários advocatícios dativos pela atuação em segundo grau, silenciando quanto à remuneração devida.

Alega a agravante que, após o retorno dos autos ao juízo a quo, apresentou requerimento pleiteando a fixação dos honorários pela atuação recursal, o qual foi indeferido sob o argumento de que teria havido preclusão, já que o Tribunal não se manifestou expressamente no acórdão. Postula que os honorários advocatícios dativos possuem natureza alimentar e não estão sujeitos à preclusão, sendo consectário da garantia constitucional de que todo trabalho deve ser remunerado.

A decisão agravada, proferida em 14 de maio de 2025, fundamentou-se no entendimento de que a patrona deveria ter se manifestado naqueles autos por meio do recurso cabível, o que não fez, de modo que tal alegação estaria atingida pelos institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme os arts. 505 e 507 do CPC. Com base nessas ponderações, o magistrado entendeu que a análise da matéria restou prejudicada, determinando o arquivamento dos autos.

Requer a agravante o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar a fixação dos honorários dativos referentes à atuação em segundo grau com base na tabela da OAB/MT, conforme número de URHs aplicável ao caso.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, considerando que a questão cinge-se tão somente ao arbitramento de honorários advocatícios, não vislumbrando a presença de nenhuma das hipóteses que justificariam sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios dativos referentes à atuação em grau recursal.

Alega a parte Agravante que foi regularmente nomeada como defensora dativa, atuou em todas as fases do processo inclusive em grau recursal, o acórdão foi omisso quanto aos honorários recursais, e que não há precluso por se tratar de verba de natureza alimentar.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios dativos pela atuação em segundo grau de jurisdição, quando o Tribunal foi omisso a respeito no julgamento do recurso de apelação, e se tal pedido estaria atingido pela precluso conforme decidido pelo juízo de origem. Verifica-se nos autos que a agravante foi regularmente nomeada como defensora dativa nos autos do processo originário, tendo atuado com diligência em todas as fases processuais, inclusive interpondo recurso de apelação em favor da parte assistida. Constata-se que no bojo do recurso de apelação houve pedido expresso de fixação de honorários dativos, conforme se depreende da documentação anexada, contudo o Egrégio Tribunal de Justiça permaneceu silente quanto matéria, no fixando a remuneração devida pela atuação recursal.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que, após o retorno dos autos ao juízo de origem, a agravante apresentou requerimento pleiteando a fixação dos honorários pela autuação em segundo grau, o qual foi indeferido sob o argumento de que teria havido precluso, j que o Tribunal não se manifestou expressamente no acordo. Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça só pacíficos no sentido de reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios, inclusive os arbitrados em favor do advogado dativo, conforme se extrai do julgamento do REsp 1440495/DF, no qual se assentou que "os honorários advocatícios - contratuais ou sucumbenciais - tem natureza alimentícia".

Importa registrar que a jurisprudência dominante reconhece que o advogado nomeado como defensor dativo tem direito fixação de honorários pelo juiz da causa bem como de recebê-los do Estado, tratando-se de consectário da garantia constitucional de que todo trabalho deve ser remunerado. Convém esclarecer que a aplicação do precedente se justifica pela circunstância de que a indispensabilidade da autuação do profissional do Direito para representar a parte no processo gera ao defensor dativo o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, cujo nus deve ser suportado pelo Estado, conforme orientação consolidada desta Corte.

A análise sistemática dos elementos indica que a natureza alimentar dos honorários advocatícios impede que o direito do advogado ao recebimento seja atingido por precluso ou qualquer outra barreira meramente processual, tratando-se de remuneração por serviço prestado que no pode ser suprimida sob argumento formal de omisso do acordo. Os documentos carreados aos autos evidenciam que no houve delibera o expressa do Tribunal sobre os honorários, razão pela qual no se formou coisa julgada material tampouco ocorreu precluso, sendo perfeitamente possível a fixação posterior pelo juiz de origem.

A prova produzida revela que a nomeação da agravante como defensora dativa decorreu da inexistência de defensor público na comarca, tendo prestado serviços jurídicos em favor de parte hipossuficiente, circunstância que no a obriga a trabalhar de forma gratuita, pois o exercício da advocacia pressupõe remuneração digna e proporcional, sob pena de violão aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho. As alegações apresentadas demonstram que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em grau recursal, com interposição de apelação e sustentado das teses defensivas, atividade que merece a devida contraprestação pecuniária por parte do Estado.

Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça j decidiu que "o advogado dativo de parte beneficiada pela gratuidade da justiça pode interpor recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, sem o pagamento de preparo e sem demonstrar direito gratuidade, no lhe sendo aplicada a venda contida no § 5o do art. 99 do CPC, expressamente dirigida ao advogado particular" (REsp 1777628/SE), o que reforma o reconhecimento da legitimidade e relevância da pretenso ora deduzida. Constata-se ainda que a Súmula 517 do STJ estabelece que "só devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou no impugna o, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário", princípio que se aplica por analogia situação dos honorários dativos, reformando o entendimento de que a remuneração advocacia constitui direito que no se sujeita precluso.

Depreende-se da documentos que a decisão agravada equivocou-se ao aplicar os institutos da precluso e da coisa julgada situação em análise, pois a omisso do Tribunal quanto fixação dos honorários no gera precluso da matéria, especialmente considerando-se a natureza alimentar da verba e a circunstância de que se trata de remuneração por trabalho efetivamente prestado em favor do Estado. É possível verificar através da análise dos autos que todos os requisitos para a fixação dos honorários dativos estão presentes, quais sejam, a regular nomeação, a efetiva prestação dos serviços advocatícios em grau recursal e a ausência de Defensoria Pública na comarca, elementos que autorizam o arbitramento da verba remuneratória conforme pleiteado.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória e determinar que o juízo de origem proceda à fixação dos honorários advocatícios dativos referentes à atuação da agravante em segundo grau de jurisdição, observando-se a tabela da OAB/MT e o número de URHs aplicável ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025